Tribunal: TJPA
Processo: 0814538-83.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814538-83.2023.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DE LIMA MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 12A VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS ILÍCITAS DERIVADAS DE ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. TESE ARGUIDA PARA EMBASAR PLEITO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL E RELAXAMENTO DE PRISÃO. CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO INQUISITORIAL E REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a tese de ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar fundada em denúncia anônima foi suscitada na impetração para subsidiar os pleitos de trancamento do inquérito policial e de relaxamento da prisão, sendo inconteste o desaparecimento do interesse de agir e a consequente perda de objeto do
writ
com a superveniente ultimação do procedimento inquisitorial e início da ação penal com o recebimento da denúncia, bem como pela revogação da custódia cautelar do paciente nos autos subjacentes.

2. Não obstante, ainda que assim não fosse, revela-se insubsistente o argumento de ilicitude de provas deduzido no
mandamus
, considerando que os elementos existentes na impetração apontam que a busca pessoal foi precedida de fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, diante da fuga empreendida ao avistar a guarnição policial, situação confirmada posteriormente com a apreensão em seu poder de 296 (duzentos e noventa e seis) porções da substância conhecida por “cocaína”, circunstância que indica a existência de justa causa para a medida, conforme admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Outrossim, inexiste na impetração elementos probatórios aptos a comprovar a efetiva ocorrência de busca domiciliar na espécie, mormente considerando os depoimentos prestados pelos agentes policiais no procedimento inquisitorial, indicadores de que a prisão do paciente e do corréu ocorreu em via pública. De igual modo, não existe nos autos qualquer comprovação de que a lesão apresentada pelo agravante decorra de excesso praticado pelos policiais militares no ato da prisão em flagrante, situação que inclusive ensejou a devida apuração em procedimento próprio, através de sindicância instaurada pela Corregedoria da Polícia Militar.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer
e
negar

provimento
ao recurso de agravo regimental, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 06 de fevereiro de 2024 a 08 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
CARLOS HENRIQUE DE LIMA MARTINS
em face de decisão monocrática da minha relatoria que não conheceu do
habeas corpus
por perda superveniente de objeto (ID 17279318).

Depreende-se dos autos que a impetração se insurge contra ato coator proferido pelo Juízo da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém nos autos do IPL n. 0816338-10.2022.8.14.0401, sendo apontado na exordial a ocorrência de constrangimento ilegal na prisão do paciente sob o argumento de ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal fundada em denúncia anônima, invasão de domicílio e tortura, ressaindo a ausência de fundamentação sobre a possibilidade de aplicação de medidas alternativas e pugnando, liminarmente e no mérito, pelo relaxamento da prisão do coacto e trancamento do inquérito policial em tramitação perante o juízo impetrado (ID 16054948).

Neste regimental, em razões recursais, o recorrente sustenta que a decisão objurgada incorreu em negativa da prestação jurisdicional ao declarar a perda de objeto do
writ
sem apreciação da tese de ilicitude das provas produzidas durante a prisão em flagrante do paciente, que serviu de base para a ação penal, ressaindo que o reconhecimento de tais ilicitudes tem o condão de produzir efeitos ao longo de todo o trâmite processual, inclusive na sentença que condenou o paciente, em razão da incidência da
teoria dos frutos da árvore envenenada,
reprisando o tracejo argumentativo desenvolvido na inicial do
mandamus
no sentido de que as ilicitudes ocorreram devido a realização de busca pessoal e invasão domiciliar sem fundada suspeita, baseada em denúncia anônima, com prática pelos agentes de segurança de agressões análogas a tortura.

Por derradeiro, pugna pelo recebimento do agravo regimental e reconsideração da decisão impugnada, ou na hipótese de manutenção do
decisum
, seja o recurso submetido à apreciação da Seção de Direito Penal deste Tribunal, com a consequente concessão da ordem de
habeas corpus
em favor do agravante.

Por manter a decisão, trago o feito à julgamento do colegiado, nos moldes do art. 266, § 2º, do RITJPA.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, impõe-se o
conhecimento
do agravo regimental. No mérito, entretanto,
o recurso não deve ser provido
.

No ponto, convém destacar que a tese de ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar fundada em denúncia anônima foi suscitada na impetração para subsidiar os pleitos de trancamento do inquérito policial e de relaxamento da prisão, sendo inconteste o desaparecimento do interesse de agir e a consequente perda de objeto do
writ
com a superveniente ultimação do procedimento inquisitorial e início da ação penal decorrente do recebimento da denúncia, bem como pela revogação da custódia cautelar do paciente nos autos originários, conforme esclarecido na decisão recorrida a seguir transcrita:

“Vistos, etc.

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
CARLOS

HENRIQUE DE LIMA MARTINS
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém/PA no processo n. 0816338-10.2023.8.14.0401, constando da impetração que o paciente foi preso cautelarmente em 18/08/2023, pela suposta prática do crime encartado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (
tráfico de entorpecentes
).

Em inicial, os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal na prisão do paciente sob o argumento de ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal fundada em denúncia anônima, invasão de domicílio e tortura, ressaindo a ausência de fundamentação sobre a possibilidade de aplicação de medidas alternativas ao cárcere, pugnando, em sede liminar e no mérito, pelo relaxamento da prisão do coacto e substituição da custódia por cautelares diversas, com o consequente trancamento do inquérito policial em tramitação perante o juízo impetrado.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 16070432.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID 16168891).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
da ordem impetrada, por perda superveniente de objeto (ID 16367810).

É o relatório.

Decido.

O
Habeas Corpus
é o remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em

conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já

consumado ou em vias de ocorrer. Por isso, caso não mais subsista a violência ou coação,

é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo ao não

conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal

Comentado
. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já

cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659

do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo

desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir

ameaça ou violência à liberdade de locomoção”
(LIMA, Renato Brasileiro.
Manual de

Processo Penal
. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Inicialmente, destaca-se que a teor do entendimento placitado no STJ, “
o trancamento de procedimento de investigação criminal, de natureza administrativa, destinado à formação da
opinio delicti
do Ministério Público, perde o seu objeto ante o oferecimento da denúncia, já que cumprida a finalidade do procedimento de embasar futura exordial do Parquet estadual
” (STJ,
AgRg no RHC n. 166812/MG
, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/10/2022), o que ocorre na hipótese, em razão do oferecimento e recebimento da denúncia nos autos de origem (Processo n. 0816338-10.2023.8.14.0401, ID. 101271231 e ID. 102812926), tornando prejudicado o pleito de trancamento do inquérito policial formulado na impetração.

De igual modo, consoante informado pelo Juízo impetrado (ID 16168891) e confirmado em consulta aos autos originários (Processo n. 0816338-10.2023.8.14.0401), a prisão preventiva do paciente foi revogada mediante aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, com a expedição do respectivo alvará de soltura cumprido em 30/09/2023 (IDs 100953976,100977622 e 101079863), o que caracteriza a
perda de objeto
do presente
writ
, impondo-se o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração, conforme entendimento desta e. Corte de Justiça, a seguir:

HABEAS CORPUS. CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. OBJETIVO:
REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA. APÓS A IMPETRAÇÃO, CONCEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA EM PROL DO PACIENTE. JULGAMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO
. UNÂNIME. (TJPA,
HC 0800092- 46.2021.8.14.0000
, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, Seção de Direito Penal, Julgado em 15/03/2021) (Grifo nosso).

ANTE O EXPOSTO,
em face da prejudicialidade do
mandamus
por perda superveniente de objeto,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada

e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado nos autos, proceda-se a respectiva baixa e arquivamento dos autos.

P. R. I. C.” (ID. 17279318)

Nesse contexto, denota-se que a decisão impugnada está alinhada ao entendimento placitado no c. STJ, no sentido de que
a oferta da ação penal com o consequente recebimento da denúncia prejudica os pedidos de nulidade e o de trancamento do inquérito, uma vez que não persiste o interesse de agir,
assentando que
“o recebimento da denúncia pelo juiz de primeiro grau em desfavor do paciente torna prejudicado o exame da alegada nulidade do inquérito policial”,
pois
“eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, cuja natureza é inquisitiva, não contaminam, necessariamente, o processo criminal, onde as provas serão renovadas”
(vide
AgRg no RHC n. 92.001/TO
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 04/02/2019), não havendo que se falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional.

Não obstante, ainda que assim não fosse, revela-se insubsistente a tese de ilicitude de provas arguida no
mandamus
, considerando que os elementos existentes na impetração apontam que a busca pessoal foi precedida de fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, diante da fuga empreendida ao avistar a aproximação da guarnição policial, situação confirmada posteriormente com a apreensão em seu poder de 296 (duzentos e noventa e seis) porções da substância conhecida por “cocaína”, circunstância que indica a existência de justa causa para a medida, conforme admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (vide
AgRg no HC n. 873.039/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/12/2023), entendimento perfilhado na sentença condenatória proferida pelo juízo de origem (Processo n. 0816338-10.2023.8.14.0104, ID 106088602).

Assim, diante da indicação de dados concretos acerca da existência de justa causa para autorizar a busca pessoal, não há que se falar em ilegalidade, inexistindo constrangimento ilegal sob esse ângulo.

Outrossim, consigne-se que inexiste na impetração elementos probatórios aptos a comprovar a efetiva ocorrência de invasão de domicílio na espécie, mormente considerando os depoimentos prestados pelos agentes policiais no procedimento inquisitorial, indicadores de que a prisão do paciente e do corréu ocorreu em via pública, pois “saíram correndo e entraram num beco” (ID 16054958, págs. 01-06).

De igual modo, não existe nos autos qualquer comprovação de que a lesão apresentada pelo agravante (ID 16054960), decorra de excesso praticado pelos policiais militares no ato da prisão em flagrante, situação que inclusive ensejou a devida apuração em procedimento próprio, através de sindicância instaurada pela Corregedoria da Polícia Militar (ID 16054963).

Destarte, não vislumbro elementos capazes de infirmar a legitimidade da decisão impugnada, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo regimental.

É como voto
.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 08/02/2024